Tribunal: TJBA
Processo: 8006273-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006273-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: LUANA MARQUES PEREIRA

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. OBESIDADE MÓRBIDA. PRORROGAÇÃO DA INTERNAÇÃO. INDICAÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO LIMITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra a operadora, objetivando a autorização e o custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

Decisão interlocutória que prorrogou a liminar anteriormente concedida, determinando a manutenção da internação da autora na Clínica da Obesidade Ltda., pelo prazo adicional de 40 dias.

Interposição de agravo de instrumento pela operadora de saúde, sustentando: (i) ausência de cobertura contratual; (ii) taxatividade do rol da ANS; (iii) ausência de demonstração de esgotamento de outras alternativas terapêuticas menos onerosas; (iv) desnecessidade de internação para o tratamento das comorbidades apresentadas; e (v) enriquecimento ilícito da beneficiária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a prorrogação da internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, diante da indicação médica e da comprovação da urgência ou emergência; (ii) saber se é cabível a limitação temporal da internação, de forma a evitar a prorrogação indefinida da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (arts. 6º e 196 da CF/88) e encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).

A jurisprudência pátria admite a cobertura de internações para tratamento de obesidade mórbida, quando evidenciada a necessidade médica, a urgência ou o risco de agravamento do quadro clínico, o que restou demonstrado nos autos por meio de relatórios médicos idôneos.

A internação para tratamento multidisciplinar intensivo visa preservar a saúde e a vida da paciente, notadamente em casos de obesidade mórbida com alto risco e comorbidades graves.

As cláusulas contratuais não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde, devendo prevalecer a indicação médica para a continuidade do tratamento, desde que respeitado o prazo necessário à efetividade da terapia.

Contudo, a prorrogação indefinida da internação, sem previsão clara de alta médica, implica em ônus excessivo à operadora, o que justifica a limitação temporal da prorrogação, em consonância com o relatório médico e a razoabilidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar o prazo de internação a 160 (cento e sessenta) dias, conforme relatório médico constante dos autos, sem prejuízo de eventual reavaliação médica superveniente.

Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde deve custear a prorrogação de internação para tratamento de obesidade mórbida, quando indicado por profissional médico habilitado, desde que observado o prazo razoável para conclusão do tratamento e que não implique prorrogação indefinida sem previsão de alta médica.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
8006273-67.2025.8.05.0000

em que figura como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e agravad
a

LUANA MARQUES PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .